Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Número do processo: 0721462-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ELZA MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Atento à petição de id 17467701, observando a presença dos requisitos legalmente exigíveis, notadamente levando-se em consideração que o benefício foi igualmente concedido nos autos do Mandado de Segurança Criminal n° 0703733-97.2019.8.07.0000, também de minha relatoria, DEFIRO à impetrante os benefícios da gratuidade de justiça, isentando-a do pagamento das custas finais. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator